Tribunal: CARF
Processo: 12571.720011/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720011/2015-17
ACÓRDÃO
2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL SALLUM & FILHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2014
GILRAT. ENQUADRAMENTO. FAP CRITÉRIOS DE DESEMPENHO. ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO O contribuinte deve
informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade econômica
preponderante e a respectiva alíquota de Gilrat correspondente ao grau de
risco de sua atividade. Havendo discordância quanto ao FAP atribuído pelo
Ministério da Previdência Social, cabe ao próprio estabelecimento
contestar tal índice perante o órgão competente daquele Ministério.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
NATUREZA
DECLARATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO INCORRETA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. Constatado o correto enquadramento ao Anexo V do
Decreto no 3.048/1999 (Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco Conforme a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) por meio da informação prestada em GFIP, cabe ao
contribuinte o recolhimento da contribuição para o GILRAT apurada na
alíquota ali prevista, ressalvada a demonstração da apuração incorreta da
atividade preponderante.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ACÓRDÃO
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante o
Auto de Infração n° 51.075.193-8 e anexos, no valor de R$190.557,68 (cento e
noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
consolidado em 22/01/2015, através do qual o sujeito passivo identificado em
epígrafe está sendo notificado a recolher débito (diferença de contribuição
previdenciária patronal devida + multa de ofício 75% + juros de mora).
Informa o Relatório Fiscal de fls. 03 a 35, em suma, que:
Em sede de procedimento de seleção e preparo da ação fiscal, mediante
levantamento do enquadramento correto das alíquotas dos Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT) e do Fator Acidentário Previdenciário (FAP), constatou-se que a
empresa supra nominada, doravante denominada FISCALIZADA, declarou em
GFIP1 alíquotas incorretas do RAT, no período que se estendeu de 01/02/2010 até
31/12/2010 e de 01/01/2012 até 30/11/2014.
Que a base de cálculo para o financiamento do RAT é o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, inclusive o décimo terceiro
salário.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
3
Que segundo a Norma Regulamentadora - NR 9 - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (109.000-3), consideram-se riscos ambientais os agentes físicos,
químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de
causar danos à saúde do trabalhador.
Alguns fatores que podem causar riscos ambientais são:
• Agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
radiações etc.
• Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que podem
ser absorvidos por via respiratória ou através da pele etc.
• Agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus,
entre outros.
Explicita que a exposição dos trabalhadores/empregados aos riscos ambientais
acima descritos acarreta uma sobrecarga ao Regime Geral de Previdência Social
em decorrência do aumento de pensões por morte, aposentadorias especiais,
aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, e outros benefícios
concedidos pelo sistema previdenciário geral.
Face a esta sobrecarga, a lei 8.212/1991 instituiu a contribuição para o
financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT. De acordo com o
risco ambiental, a que geralmente os empregadores de um determinado
segmento expõe seus empregados, a alíquota do RAT pode variar de 1% à 3%.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do Regulamento da Previdência Social.
(...)
Cotejando os valores acima com os informados pela empresa em tela no bojo das
GFIP's sob análise, constatou-se que os dados do FAP foram informados
corretamente, assim com fulcro na legislação retro, nas bases de cálculo já
demonstradas e considerando os índices do FAP e a alíquota correta do RAT,
apurou-se o valor das diferenças devidas a título de contribuição previdenciária
patronal (RAT) por parte da fiscalizada, conforme demonstrativo de folhas
seguintes, as quais foram objeto do presente lançamento tributário. (...)
O contribuinte, então, apresenta razões para indeferimento da autuação,
reiterando que o grau de risco da empresa é 1 (um), ou seja, de baixo risco ou risco mínimo,
conforme documentos anexados aos autos.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
4
A 5a Turma de Julgamento decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação. O contribuinte tomou ciência da decisão recorrida em 12 de agosto de 2015,
impetrando, então, recurso voluntário em 11 de setembro de 2015, com as seguintes alegações:
- que a autuação deve ser indeferida, pois a alíquota RAT da empresa deve ser de
1%, que o reenquadramento das atividades promovido pelo Decreto no 6.957/2009 é ilegal;
- subsidiariamente, que o enquadramento de uma de suas filiais foi feito em CNAE
diverso do real, devendo a alíquota RAT ser de 1%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O litígio discorre acerca da divergência por parte da empresa quanto ao
enquadramento de suas atividades à alíquota FAP de 2%, quando, em sua concepção, o correto
seria a de 1%. O lançamento do crédito tributário no valor de R$ 190.557,68 se deu em cima
dessa diferença.
Parte-se do pressuposto que o FAP adotado no procedimento fiscal foi extraído a
partir de dados informados pelo Ministério da Previdência Social (MPS), sendo que o recorrente
não demonstra ter havido eventual reclamação junto ao MPS ou, alternativamente, que nos
sistemas informatizados do MPS o multiplicador fosse outro diverso do anotado no lançamento de
ofício.
Bem, o FAP é divulgado pelo MPS, em seu sítio na Internet, juntamente com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a
verificação, por parte da empresa, do seu desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE. Quando
a empresa discorda do FAP, ela precisa controverter o assunto diretamente no MPS, em
contencioso próprio e de competência específica, tudo conforme previsto no art. 202- B do
Decreto no 3.048, de 1999, além da previsão à época dos fatos geradores de disposições na
Portaria Interministerial MPS/MF no 329, de 10/12/2009, artigo 1o (para o ano de 2010) e na
Portaria Interministerial MPS/MF no 451, de 23/9/2010, artigo 5o (para o ano de 2011).
Oportuno destacar o comando dos artigos 202-A e 202-B do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999), vigentes à época dos fatos, que
tratam especificamente da apuração do RAT:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
5
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 3o (Revogado pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 4o Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se
em conta: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do trabalho
informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de
benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do
INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados; (Redação dada pelo Decreto no 6.957,
de 2009)
II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária,
aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência,
como segue: (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento; (Incluído pelo Decreto no
6.957, de 2009)
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e (Incluído pelo Decreto
no 6.957, de 2009)
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e
(Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos
ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma: (Redação dada
pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do
trabalhador, em meses e fração de mês; e (Incluído pelo Decreto no 6.957, de
2009)
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da
expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da
tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média
nacional única para ambos os sexos. (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
6
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua
CNAESubclasse. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
(...)
§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social
indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios
acessórios à composição do índice composto do FAP. (Incluído pelo Decreto no
6.957, de 2009)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo
Decreto no 7.126, de 2010)
Ou seja, se verifica, pelo art. 202-A, a previsão que trata especificamente do Fator
Acidentário de Prevenção, apresentando suas características e forma de aferição, sendo ainda
atribuída ao Conselho Nacional de Previdência Social competência para aprovação da metodologia
para seu cálculo, indicando a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios
acessórios à composição do índice composto do FAP. Temos ainda, o comando do art. 202-B,
vigente à época dos fatos, que institui a possibilidade de as empresas contestarem
administrativamente o FAP a elas atribuído, perante órgão específico do Ministério da Previdência
Social.
Importante destacar que o art. 98 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (aprovado pela Portaria MF no 1364, de 21 de
dezembro de 2023) veda aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Igualmente, quanto às questões acerca da inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 ou
da ilegalidade do Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99 e normativos editados
pela SRFB, este relator abstém-se de adentrar a este mérito, por disposição expressa também do
Art. 26-A do Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
No caso concreto o próprio contribuinte indicou e informou a sua atividade
preponderante por CNAE, sendo correspondente, a partir de 01/2010, à alíquota de 2%. O que se
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
7
verifica, é que o recorrente, em última análise, questiona os termos do decreto regulamentador
do FAP.
Discordando de tal aplicação, caberia então ao interessado, conforme dispositivos
legais acima demonstrados, apresentar a devida contestação junto ao órgão competente para sua
apreciação. Fato é que, considerando que os atos normativos regulamentadores do FAP se
encontram todos calcados em autorização legal e regulamentar, não cabe a esta relatoria a
apreciação da suposta ilegalidade de tais atos.
Sendo assim, em relação ao pedido principal, entendo que tanto os fundamentos da
fiscalização quanto as contestações do recorrente foram de forma detalhada e exaustivamente
analisados e devidamente refutados no acórdão proferido pela 5a Turma da Delegacia de
Julgamento de Belém/PA, decisão que mantenho nesta 2a instância.
Já em relação ao pedido subsidiário, também não cabe razão ao recorrente. O
recorrente alega, conforme demonstrado em documento anexado aos autos no recurso voluntário
(fls.457), que o CNAE para o estabelecimento de CNPJ no 80.218.845/0011-69 seria o de código
4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos, cuja alíquota constante em tabela do
Decreto 6.957/2009 é a de 1%. Para o estabelecimento em questão, na constituição do crédito
tributário, a fiscalização considerou o CNAE 4781400, aplicando a alíquota RAT de 2%
consequentemente.
Ocorre que a fiscalização se utilizou da própria declaração do contribuinte em GFIP,
que é informação oficial prevalente para a Receita Federal. Registros estaduais (como o Sintegra)
têm função tributária local e não servem como prova para fins de enquadramento previdenciário
federal. O CNAE válido é aquele informado no CNPJ e deve refletir a atividade efetivamente
exercida. A atividade preponderante deve ser provada por elementos materiais, e não apenas pelo
código cadastrado em sistemas estaduais.
Assim, não se pode prescindir da natureza declaratória das informações prestadas
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), uma vez que consta
deste documento tanto a informação do CNAE preponderante como do CNAE da atividade
principal da empresa:
Decreto 3.049, de 1999 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
(...)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.187 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720011/2015-17
8
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
Portanto, a situação concreta não envolve o reenquadramento do CNAE
preponderante da empresa, uma vez que ela própria o informou na GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social), cujas normas legais atribuíram às atividades do
respectivo CNAE a alíquota GILRAT de 2%. Neste sentido, também aqui não merece qualquer
reparo à decisão proferida pelo colegiado de 1a instância.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
NEGAR provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 485
DF CARF MF
Original